Tribunal: TJPA
Processo: 0801535-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801535-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

PROCURADOR: PEDRO ROBERTO ROMAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM GARANTIDO POR ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEMONSTRADA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE REFORMA DESCABIMENTO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMONSTRADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. A prova da constituição da mora do devedor é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, amparada no Decreto Lei nº 911/69, sem a qual o processo não pode prosseguir.

2.
In casu
, verifica-se a expedição de notificação extrajudicial endereçada ao agravante no endereço informado no contrato e a juntada do respectivo aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69.

3. Tratando-se de financiamento garantido por alienação fiduciária e se encontrando o devedor fiduciante inadimplente, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem é medida que se impõe.

4. Consoante a orientação jurisprudencial fixada pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor fiduciário, abarcando parcelas vencidas e vincendas.

5. Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

6. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801535-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 8718529), por meio da qual, foi conhecido o recurso e negado provimento, com fundamento no artigo 932 do CPC c/c artigo 133, XI, letra “d”, do RITJE/PA. Eis a ementa da decisão agravada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1- A prova da constituição da mora do devedor é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, amparada no Decreto Lei nº 911/69, sem a qual o processo não pode prosseguir.

2- In casu, verifica-se a expedição de notificação extrajudicial endereçada ao agravante para o endereço informado no contrato e a juntada do respectivo aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69.

3- Tratando-se de financiamento garantido por alienação fiduciária e se encontrando o devedor fiduciante inadimplente, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem é medida que se impõe. 4- RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

Nas razões recursais (Id. 8998980), o agravante alegou, em síntese, que foi anexado aos autos do processo de origem comprovante de depósito referente aos débitos do contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisou que o banco agravado informa que o possível débito do recorrente seria no valor de R$ 4.941,89 (quatro mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) e que, portanto, o depósito judicial seria muito superior ao valor cobrado.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida, diante da ausência de comprovação de mora e aplicação do princípio da continuidade contratual.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 9355917.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Em seu recurso o recorrente alega, em apertada síntese, que anexou aos autos de origem comprovante de pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de afastar a mora que ensejou o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

E que o referido valor é muito superior ao cobrado pelo agente financeiro, pelo que a decisão ora impugnada deveria ser reformada.

Pois bem, conforme consta na decisão ora recorrida a mora do agravante restou regularmente demonstrada nos autos, bem como o contrato firmado entre as partes.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“ De início, cumpre ressaltar que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n° 10.931/2004, desde que inequivocamente preenchidos os requisitos legais. In verbis:

“Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.” (Negritou-se) Assim, para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível que se comprove a mora do devedor, conforme inteligência da Súmula 72 do STJ: “Súmula Nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

O §2º, do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Assim, a comprovação da mora reclamada pelo referido dispositivo pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço fornecido pelo recorrente no ato da celebração do contrato.

A notificação tem como objetivo comprovar o inadimplemento e, ao mesmo tempo, constituir o devedor em mora, dando-lhe a possibilidade de quitar sua dívida com o credor antes que se realize a retomada do bem, conforme preceitua o artigo 3º, §2º, do Decreto- Lei nº 911/69.

“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

A prova da constituição da mora do devedor é, portanto, pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

Analisando detidamente os autos e as razões do Agravo de Instrumento, entendo que, em que pese as alegações do recorrente no sentido de que não estava em mora quando do recebimento da notificação extrajudicial, em 13/12/2021, eis que teria efetuado o pagamento de acordo, verifico que tão somente comprovou o pagamento de uma prestação do referido acordo realizado com o banco recorrido referente às parcelas 10 e 11 do plano de consórcio, consoante se depreende da própria documentação anexada pelo recorrente (Id. 8123128) que aponta que o valor de R$ 1.849,96 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) se refere aos débitos 010- 05/2021 e 011- 06/2021.

Não há comprovação nos autos do pagamento das demais parcelas, pelo que se verifica que, de fato, ao receber a notificação, datada de 23/08/2021, em 13/12/2021, estaria inadimplente desde a prestação nº 12, vencida em 30/07/2021, consoante consignado pelo recorrido na inicial do processo de origem.

Entendo que a notificação enviada ao recorrente pelo banco recorrido tão somente seria inválida, tal como pretende o recorrente, caso estivesse devidamente comprovado o pagamento das demais parcelas do acordo capazes de quitar as prestações questionadas pelo banco em sua inicial, o que não se verificou até o momento. Nesse contexto, a mora do devedor, ora agravado, restou regularmente demonstrada por meio da notificação de Id. 8123137 encaminhada ao agravante no endereço constante no contrato e restando, igualmente, comprovado o contrato firmado entre as partes (Id. 9123149).”

Ademais, não deve prosperar o argumento do recorrente no sentido de que efetuou o depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para suprir o seu débito perante a instituição financeira, considerando que se manifestou o Egrégio STJ no exame do REsp n. 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a orientação jurisprudencial de que a purga da mora, nos casos de alienação fiduciária, ocorre com o depósito integral da dívida, conforme se observa da ementa do referido julgamento:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) – grifei.

Desse modo, é válido apontar que a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A), não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente.” (Informações do inteiro teor do Informativo de Jurisprudência nº 599 do STJ – REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Nesse diapasão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria e desta Corte:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida.
Adimplemento substancial. O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil. Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599). Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REALIZADA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE. ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há nos autos qualquer prova do referido excesso, sequer indicação do valor que a apelante entende como devido. Nestes termos, é certo que incumbia a parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e esta prova não veio aos autos. II- Uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.
O recurso repetitivo, Resp. no 1.418. III- Sem o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
IV-
Quanto ao superendividamento da apelante, tal alegação mostra-se totalmente contrária as condições ajustadas pelas partes quando do contrato. Além disso, sem quaisquer provas de excesso de cobrança, a parte não pode se valer de seu descontrole financeiro, para não arcar com suas dívidas
. V-
Desse modo, considerando que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora, como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(6280115, 6280115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-27, Publicado em 2021-09-09)

Portanto, as razões deduzidas pelo recorrente neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 5 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2022